Tribunal: TJES
Processo: 0000652-23.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000652-23.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONE DE FREITAS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE
IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO
–
JURIDICIDADE DA DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto aos crimes denunciados, não sendo possível o acolhimento da tese de absolvição ou desclassificação.

Q
uanto ao tráfico de drogas, apurou-se que:
A.
Os militares encarregados das diligências que desaguaram na prisão do acusado destacaram que o mesmo participa do tráfico de drogas na região; que o mesmo encontrava-se em local de intenso tráfico de drogas, em uma casa utilizada para a prática de ilícitos, portando a droga apreendia, sendo que na residência onde o mesmo se encontrava fora encontrada uma balança de precisão, objeto invariavelmente utilizado para fins de preparação para a posterior venda da droga;
B.
O acusado demonstrou nervosismo diante da abordagem, tratando-se de conduta que não condiz com a tese de que ali se encontrava inadvertidamente, sem a intenção de praticar o ilícito;
C
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

D
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
E
.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

As circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento da droga, material, condições do agente, apreensão, modus operandi, e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que o denunciado estava a praticar o tráfico de drogas.

2.
Igualmente
fora rejeitada
a alegação de ausência de comprovação da autoria do crime de receptação, ou a tese de reconhecimento do delito na sua modalidade culposa
, haja vista que, como contido na sentença objurgada, a prova dos autos, documental e testemunhal, igualmente destaca que o apelante fora flagrado com motocicleta objeto de furto, sendo certo que:

A
.
O denunciado confessou que comprou a motocicleta, não se revelando crível a sua versão de que não sabia que a mesma era objeto de furto, e que justamente naquele mesmo dia em que fora abordado iria efetivar a devolução da mesma para seu real proprietário;
B
.
No crime de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu gera para este a ônus de provar que não tinha ciência da origem ilícita da
res
, fato que não fora efetivado nestes autos, sequer minimamente (art. 156 do CPP);
C
.
Não há prova nos autos que possa estruturar a tese de que a receptação ocorrera de forma culposa (art. 156 do CP), e nem mesmo o réu, em seu interrogatório, externou suas declarações para sustentar a aquisição nesta circunstância.

3.
Quanto ao pedido deduzido, sem dialeticidade, para fins de redimensionamento da pena quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, o mesmo fora rejeitado tendo em vista que:
A
.
Mesmo diante de circunstâncias judicias desfavoráveis o juízo aplicou a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de detenção;
B
.
Não restou comprovada a sugestionada confissão por parte do apelante, quanto ao crime referenciado, e mesmo que assim fosse efetivado, a circunstância não reduziria a pena abaixo do mínimo legal (súmula n. 231 do STJ);

C
.
Revelou-se imperiosa a aplicação da circunstância agravante relativa a reincidência, tendo a pena sido fixada definitivamente – com razoabilidade – um pouco acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de detenção.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados. Unânime.

Honorários fixados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
DIONE DE FREITAS PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática dos delitos previstos no art. 180 do Código Penal; art. 33 da Lei n. 11343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Também como mencionado aduz o apelante, em síntese, que:
1.

Não fora comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas, devendo ser procedida a desclassificação para reconhecimento da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11343/06;
2
. Não há comprovação da autoria do crime de receptação, devendo ser, alternativamente, reconhecido o delito de receptação culposa;
3.
Quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, é de ser procedido o redimensionamento da pena imposta.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, verifico, data vênia, que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia que:

“
(...)”
N
o dia 29/01/2021, na Rua Articum, ao lado da Padaria Abelinha, local conhecido como “Rua da Carroça”, bairro Ipiranga,
Vila Velha
, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, adquiriu para si motocicleta, sabendo ser produto de crime, além de transportar e trazer consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como possuía munição de arma de fogo sem autorização legal.

Que no dia
, horário e local supramencionados, policiais m
ilitares
realizava
m
patru
l
hamento preventivo quando avistaram
um
indiv
íduo
, posteriormente identificado como sendo Dionê de Freitas Pereira, saindo de uma residência empurrando u
ma
motocicleta. Ao perceber a presença da guarni
ção
, o denunciado demonstrou comportamento suspeito,
razão pela qual
foi realizada a abordagem, ocasião
em que fora
encontrado 1 frasco no bolso da bermuda do denunciado contendo 40 pedras de crack, 1 porção pequena de crack e 1 bucha de maconha.

Que ao olhar
para
o
interior da residência

em que
se encontrava o
denunciado, a
guarnição
visualizou 1
(uma)
muniç
ão
calibre 38, situada em ci
ma
de u
m
móvel. Revistada o interior da residência, foi encontrada 1 balança de precis
ão “(...)”
.

A materialidade
dos delitos restou devidamente comprovada pelas provas documentais contidas nos autos.

Quanto a efetiva prática da conduta típica prevista no art. 33 da Lei n. 11343/06
, entendo que da mesma forma fora igualmente comprovada nos autos, estando evidencia a autoria no caso concreto.

É que os depoimentos do Policiais que efetivaram a prisão do apelante realmente destacaram-
se
, seja na esfera policial, seja em juízo,
no sentido de demonstrar que
o
apelante participa do tráfico de drogas na região; que o
mesmo encontrava-se em local de intenso tráfico de drogas,
em uma casa utilizada para a prática de ilícitos,
portando a droga apreendia, sendo que na resi
d
ência onde o mesmo se encontrava fora encontrada uma balança de precisão, objeto invariavelmente utilizado para fins de preparação para a posterior venda da droga.

Assim, deveras, pelas circunstâncias em que ocorrera a prisão, verifica-se que apesar da negativa apresentada pelo apelante, o mesmo trazia consigo substâncias entorpecentes que seriam efetivamente colocadas em comercialização, devendo ser asseverado que:
A.
O acusado demonstrou nervosismo diante da abordagem, tratando-se de conduta que não condiz com a tese de que ali se encontrava inadvertidamente, sem a intenção de praticar o ilícito;
B
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

C
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
D
.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Diante das referidas conclusões, impossível acolher os pleitos de absolvição ou desclassificação da conduta, haja vista que as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas, material, condições do agente, apreensão, modus operandi, e declarações dos agentes públicos atuantes – efetivamente demonstraram que o denunciado estava a praticar o tráfico de drogas.

Igualmente rejeito a alegação de ausência de comprovação da autoria do crime de receptação, ou a tese de reconhecimento do delito na sua modalidade culposa
, haja vista que, como contido na sentença objurgada, a prova dos autos, documental e testemunhal, igualmente destaca que o apelante fora flagrado com motocicleta objeto de furto, sendo certo que:
1.
O denunciado confessou que comprou a motocicleta, não se revelando crível a sua versão de que não sabia que a mesma era objeto de furto, e que justamente naquele mesmo dia em que fora abordado iria efetivar a devolução da mesma para seu real proprietário;
2
.
No crime de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu gera para este a ônus de provar que não tinha ciência da origem ilícita da
res
, fato que não fora efetivado nestes autos, sequer minimamente (art. 156 do CPP);
3.
Não há prova nos autos que possa estruturar a tese de que a receptação ocorrera de forma culposa (art. 156 do CP), e nem mesmo o réu, em seu interrogatório, externou suas declarações para sustentar a aquisição nesta circunstância.

Quanto ao pedido deduzido, sem dialeticidade, registre-se, para fins de redimensionamento da pena quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, rejeito-o destacando que:
1.
Mesmo diante de circunstâncias judicias desfavoráveis o juízo aplicou a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de detenção;
2.
Não restou comprovada a sugestionada confissão por parte do apelante, quanto ao crime referenciado, e mesmo que assim fosse efetivado a circunstância não reduziria a pena abaixo do mínimo legal (súmula n. 231 do STJ);
3.
Revelou-se imperiosa a aplicação da circunstância agravante relativa a reincidência, tendo a pena sido fixada definitivamente – com razoabilidade – um pouco acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de detenção.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor de defensor dativo,
entendo que
os mesmos devem ser majorados
em razão de sua atuação em segunda instância, e assim o faço - de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço – no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.